Tribunal: TJSP
Processo: 0006048-32.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Promoção ao Retiro Semiaberto em Sede de Execução Provisória – Alteração do marco inicial para contagem do adimplemento do quesito objetivo para concessão do regime aberto – Prolatação da Sentença condenatória fixada como data-base – Descabimento – Termo inicial – Data do cumprimento de ambos os quesitos legais para avanço ao retiro intermediário – Precedentes – Incidente de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Promoção ao Retiro Semiaberto em Sede de Execução Provisória – Alteração do marco inicial para contagem do adimplemento do quesito objetivo para concessão do regime aberto – Prolatação da Sentença condenatória fixada como data-base – Descabimento – Termo inicial – Data do cumprimento de ambos os quesitos legais para avanço ao retiro intermediário – Precedentes – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 – Todavia, no caso em concreto, de rigor a manutenção do decisum – Posição mais benéfica ao reeducando do que aquela adotada por esta Relatoria – RECURSO NÃO PROVIDO.